Tribunal: TJMT
Processo: 0018437-13.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018437-13.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALFREDO DA SILVA - CPF: 048.681.808-00 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), JOSE ALFREDO DA SILVA - CPF: 048.681.808-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SERVIDOR PÚBLICO - ACIDENTE EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – TETRAPARESIA ESPÁSTICA - NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTO DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANO MORAL MAJORADO E ESTÉTICO REDUZIDO – PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA QUE A PENSÃO MENSAL SEJA PAGA DE FORMA VITALÍCIA.

O disposto no art. 37, §6o da CF não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus com base na teoria do risco administrativo em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração, cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade).

Comprovado que o Município réu descumpriu o dever de prestar segurança na realização de trabalho perigoso, além de não fornecer qualquer espécie de equipamento de proteção individual, exsurge o dever de indenizar em razão de acidente de trabalho no qual foi vitimado servidor municipal.

Danos emergentes e lucros cessantes afastados, uma vez que o demandante é servidor municipal efetivo e, em decorrência da aposentadoria por invalidez, não deixou de perceber os benefícios respectivos.

Danos morais demonstrados, decorrentes da lesão sofrida, da dor e da sequela definitiva suportada pelo demandante. Hipótese, porém, que deve ser majorado o
quantum
indenizatório fixado na sentença, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Danos estéticos. As lesões sofridas pelo demandante, cujo nexo de causalidade restou demonstrado, merecem reparação, exsurgindo da responsabilidade subjetiva do réu em oferecer segurança ao servidor. Necessidade, contudo, de redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, pois desobediente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

O e. STJ fixou entendimento de que o pensionamento mensal concebido para a própria vítima do acidente não deve possuir limitação de idade, devendo ocorrer de forma vitalícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas por
José Alfredo da Silva
e

pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Indenização a Título de Danos Morais, Materiais e Estéticos por acidente de Trabalho no 0018437-13.2013.8.11.0015, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para:

“a) reconhecer o desvio de função, com a condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado, com a respectiva progressão funcional, caso fosse efetivamente servidor instituído para o cargo de ajudante de eletricista; b) condenar o requerido a reparar os danos materiais, consubstanciados nos lucros cessantes e danos emergentes, mediante o pagamento mensal do valor que o autor recebia anteriormente ao acidente até os 75 anos de idade, e os danos emergentes, a serem calculados em liquidação de sentença; c) condenar o requerido a reparar os danos morais no valor de R$150.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora; d) condenar o requerido a reparar os danos estéticos no valor de R$500.000,00 acrescidos de correção monetária e juros de mora. Ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação”. (id. 8557012)

Inconformado, o primeiro apelante, José Alfredo da Silva, em discordância com a sentença, alegou, em síntese, que
“no que tange aos valores indenizatórios a título de danos morais fixados pelo Magistrado a quo, vez que embora tenha ficado devidamente comprovada e reconhecida a responsabilidade objetiva do apelado, pelos danos causados, conquanto considerando o tempo e os fatos narrados, os valores ficados pelo ilustrado magistrado de primeiro grau, no entender do apelante, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devem ser majorados, não que a vida humana tenha um preço certo ou tabelado, mas a fixação em tal qual consta na sentença, merece reparo, pois a dor infringida ao apelante, ocasionou lesão hipóxico-isquêmica, sendo irreversível e incapacitante para o trabalho”.
(id. 8557014)

Outrossim, alega que
“quanto ao pagamento dos danos materiais a sentença também merece reparo, pois o artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, é cristalino ao afirmar que se lesão resultar incapacitação para o trabalho, o pagamento será em parcela única”.

Com essas considerações, requer a reforma parcial da sentença apenas para a majoração dos danos morais para o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como para que a indenização/pensão a título de danos materiais pela incapacitação para o trabalho seja paga de uma única vez, no valor total de R$ 167.177,66 (cento e sessenta e sete mil reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, pois, somando o valor mensal auferido, de R$ 756,46 (setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), até os 72 (setenta e dois) anos de idade, e considerando que à época do acidente a vítima possuía 55 (cinquenta e cinco) anos de idade (17 anos restantes + 13 salários anuais), perfaz o referido total.

Por sua vez, o segundo apelante, Município de Sinop, requer a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que “
o MM. Magistrado a quo compreendeu em reconhecer o desvio de função, com a condenação do apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado”.

Contudo,
“em que pese as alegações do apelado, indubitável que não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, de acordo comas regras gerais de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito”.

Diante disso, alega que
“inexiste prova de que tenha exercido habitualmente a função de eletricista, bem como, o tempo em que houve o desvio de função, de forma que a sentença deve ser reformada para que o pedido seja julgado improcedente pela ausência de prova”.

Outrossim, aduz, quanto aos danos materiais,
“ausência de provas dos gastos porque os exames, laudos e medicamentos que necessita o apelado estão sendo fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, os gastos não vêm sendo arcados pelo apelado para que lhe seja concedida a pensão mensal na quantia de 03 (três) salários mínimos, mais lucros cessantes e danos emergenciais”.

Assevera, ainda, que o apelado se encontra definitivamente impossibilitado para o trabalho, portanto, está aposentado, recebendo integralmente os seus proventos. Assim,
“a concessão da pensão mensal, da maneira como foi concedida, privilegia o bis in idem e o enriquecimento indevido do apelado, pois pela infeliz situação estaria auferindo mais do que percebia quando era Servidor Municipal ativo”.

Desse modo, para que não ocorra o enriquecimento indevido e sem causa do apelado, requer seja reformada a decisão proferida pelo magistrado singular, indeferindo a pensão fixada ao apelado.

Por fim, pede que seja julgada totalmente improcedente a demanda, afastando as condenações ao pagamento dos danos morais e estéticos ou, caso contrário, que os valores sejam diminuídos, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos apelos (id. 8557019 e id. 8557027).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença sob reexame e, no que concerne às apelações, pelo seu desprovimento, por entender que
“não resta dúvidas quanto a responsabilidade civil do Estado, não havendo comprovação de culpa concorrente, sequer exclusiva da vítima, comprovado os elementos da conduta, nexo causal e dano suportado, entendo que deve ser mantida a r. sentença. Outrossim, no que concerne aos valores arbitrados a título de indenização, vislumbro que se mostra proporcionais e razoáveis, não merecendo modificações na r. sentença
”. (id.11288965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que em ambos os recursos de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas por José Alfredo da Silva e pelo Município de Sinop contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de ação de indenização a título de danos morais, materiais e estéticos por acidente de trabalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para:

“a) reconhecer o desvio de função, com a condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado, com a respectiva progressão funcional, caso fosse efetivamente servidor instituído para o cargo de ajudante de eletricista; b) condenar o requerido a reparar os danos materiais, consubstanciados nos lucros cessantes e danos emergentes, mediante o pagamento mensal do valor que o autor recebia anteriormente ao acidente até os 75 anos de idade, e os danos emergentes, a serem calculados em liquidação de sentença; c) condenar o requerido a reparar os danos morais no valor de R$150.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora; d) condenar o requerido a reparar os danos estéticos no valor de R$500.000,00 acrescidos de correção monetária e juros de mora. Ainda, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação”
. (id. 8557012).

Analiso, inicialmente, o recurso manejado pelo Município de Sinop, no qual defende: a) que o autor não
“
se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, de acordo comas regras gerais de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito”
; b) que
“inexiste prova de que tenha exercido habitualmente a função de eletricista, bem como, o tempo em que houve o desvio de função, de forma que a sentença deve ser reformada para que o pedido seja julgado improcedente pela ausência de prova”
e c) que, quanto aos danos materiais, há
“ausência de provas dos gastos porque os exames, laudos e medicamentos que necessita o apelado estão sendo fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, os gastos não vêm sendo arcados pelo apelado para que lhe seja concedida a pensão mensal na quantia de 03 (três) salários mínimos, mais lucros cessantes e danos emergenciais”.

Pois bem.

Como é cediço, a responsabilidade estatal por danos possui fisionomia própria, que reflete a singularidade de sua posição jurídica. Assim, c
omo os danos causados pelo Estado
“resultam de comportamentos produzidos a título de desempenhar missões no interesse de toda a Sociedade" não seria equânime "que apenas algum arque com os prejuízos suscitados por ocasião de atividades exercidas em proveito de todos”
(Celso Antônio Bandeira de Mello in Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 880).

Por essa razão, via de regra, a responsabilidade civil do Estado por seus atos é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988.

No entanto, em relação à ação de reparação de dano derivado de acidente de trabalho ocorrido com empregado público, questão similar a dos autos, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa do empregador ou de seus prepostos, nos termos do art. 7o, XXVIII, que possui o seguinte teor,
verbis
:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;"

Nesse sentido, a doutrina moderna do Direito Administrativo adota o seguinte posicionamento,
in verbis
:

"Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo".

Enfim, a responsabilidade do Estado por ato omissivo configura responsabilidade subjetiva, sendo a conduta ilícita proveniente de negligência, imprudência ou imperícia ou, então, de deliberado propósito de violar norma que o constitua em dada obrigação.

Tratando-se, portanto, de lesões graves decorrente de acidente de trabalho, a responsabilidade do Estado (
lato sensu
) é subjetiva, em que necessária a aferição dos requisitos relativos à conduta culposa do agente, nexo causal e dano.

Nesse sentido, ensina
Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão ‘aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia’; b) nexo causal:, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ‘violar direito ou causar dano a outrem’.”
(In CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. Malheiros: São Paulo, 5a ed., 2003, PP. 39-40)

No caso dos autos, penso que restou caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do ente público, pois comprovada a conduta culposa (negligência) e o nexo de causalidade entre ela e o resultado danoso.

Com efeito, deflui dos autos que o Município requerido descumpriu o dever de prestar segurança ao autor e aos demais servidores, visto que, negligenciando o risco da atividade que deveria prestar, além de ter designado um servidor público efetivo, ocupante de cargo de Carpinteiro para prestar serviços de instalação de equipamentos elétricos (câmeras de segurança nas vias públicas da cidade), não adotou as cautelas a fim de protegê-lo adequadamente. Ficou evidente que o servidor, sem qualquer treinamento, e, ainda, sem equipamentos de proteção (EPIs), foi convocado para fazer a instalação de câmeras de segurança nas vias públicas da cidade, junto com outros colegas, todos incapacitados para exercer tal função.

Nesse sentido, colhe-se das provas apresentadas nos autos que por volta das 14h15min do dia 11/01/2013, o autor deslocou-se junto com a equipe para executar o serviço, porém, sem um caminhão “munck” e sem que tenha havido a desenergização das redes elétricas próximas para a sua segurança e de outros trabalhadores. No local da instalação, ao aterrar o poste metálico, este aproximou-se dos cabos de alta tensão, causando uma descarga elétrica por indução, atingindo-o gravemente, o qual teve seu sistema nervoso central completamente afetado pela intensidade da descarga, causando-lhe lesões graves e
patologia irreversível, pois, segundo atesta a Dra. Karin Schollkopf, psiquiatra do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Sinop (id. 8557008), o autor perdeu alguns movimentos, além de parte de sua memória, dependendo exclusivamente de sua esposa e filha para os próprios cuidados pessoais e das funções simples da vida.

É importante ressaltar que, no caso, a vítima não usava nenhum equipamento de segurança no momento do acidente e o Município não provou que o forneceu. Além disso, ao revés do alegado pelo ente municipal,
restou devidamente comprovado nos autos que o autor estava desempenhando função diversa daquela para a qual foi aprovado em concurso e possui habilidade.

Logo, resta demonstrada, sem sombra de dúvidas, a omissão do Município em adotar as medidas de segurança cabíveis, sendo que a causa das lesões graves sofridas pelo autor foi a descarga elétrica por indução ao aterrar o poste metálico para colocação das câmeras de segurança nas vias públicas municipais.

De igual modo, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano estão deveras configurados na circunstância de que o fato ora cogitado possivelmente não teria ocorrido se o requerido houvesse cumprido sua obrigação, colocando à disposição dos trabalhadores equipamento próprio (caminhão munck) para o aterramento do poste e, principalmente, realizado a desenergização das redes elétricas próximas ao local e fornecido equipamentos de EPI.

Resta evidente, também, a culpa do Município, caracterizada, neste caso, como negligência, o que impõe o reconhecimento da sua responsabilidade indenizatória, mormente pela inexistência de
comprovação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Por tudo analisado, não restam dúvidas quanto à presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil, à luz do que dispõe os artigos 927 e 186, ambos do Código Civil.

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Neste mesmo sentido:

"EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO (...) CULPA DO ENTE MUNICIPAL VERIFICADA (...) DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO (...)

- Demonstrado que o Município réu não mantinha funcionário qualificado para a supervisão quanto à segurança de trabalhos perigosos exercidos por seus servidores, além de que não fornecia qualquer espécie de equipamento de proteção individual exsurge o dever de indenizar em razão de acidente de trabalho no qual foi vitimado servidor municipal (...)."
(Ap Cível/Reex Necessário 1.0334.09.017702-6/001, Rel. Desa Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2012, publicação da súmula em 14/12/2012).

Ultrapassada essa questão, no que tange à alegação do autor de que os danos morais devem ser majorados diante da gravidade das lesões por ele sofridas, não se pode olvidar que, na fixação do
quantum
devido a título de dano moral, deve o julgador atentar para as condições financeiras das partes, gravidade da lesão e repercussão e para as circunstâncias fáticas do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse contexto, tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e penalizante. Dentre os inúmeros julgados que abordam o tema, destaco o Resp 318379-MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto,
in verbis
:

“...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo.”

Em

face dos aspectos acima observados, e tendo em vista a extensão das consequências do acidente sofrido pelo apelado, que teve perda de alguns movimentos e parte de sua memória, dependendo dos cuidados de sua esposa e filha para as funções simples da vida, o que lhe ocasionou sofrimentos e dores, bem como a capacidade econômica das partes, reputo que o valor arbitrado na r. sentença hostilizada deve ser majorado, a fim de cumprir as funções compensatória e penalizante do dever de indenizar.

Destarte, tenho que o valor de R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais) deve ser majorado para R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), montante que, a meu ver, revela-se justo e razoável aos fins a que se destina, promovendo a reparação civil da vítima, além de não implicar enriquecimento ilícito.

De igual modo, procede o pedido inicial de condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral estético, diante da existência de prova de que sofreu tal tipo de dano irreversível (CPC, art. 373, I).

Com efeito, para a caracterização do dano estético é indispensável que o ofendido tenha sofrido uma transformação duradoura em sua aparência física, não tendo mais o aspecto que tinha, em razão de um evento danoso. É indispensável, assim, a comprovação de que tal afetação física represente um desequilíbrio entre o passado e o presente e que seja uma modificação duradoura e sensível.

Confira a doutrina de RUI STOCO:

A sempre lembrada Teresa Ancona especifica o que seja dano estético em Direito Civil, expondo, como primeiro elemento, que dano estético é qualquer modificação. 'Aqui não se trata apenas das horripilantes feridas, dos impressionantes olhos vazados, da falta de uma orelha, da amputação de um membro, das cicatrizes monstruosas ou mesmo do aleijão propriamente dito. Para a responsabilidade civil basta a pessoa ter sofrido uma transformação, não tendo mais aquela aparência que tinha, ou seja, um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação para pior.'

O segundo elemento, acrescenta, é a permanência ou, no mínimo, o efeito danoso prolongado [...]. E conclui: 'Para que exista dano estético é necessário que a lesão que enfeou determinada pessoa seja duradoura, caso contrário não se poderá falar em dano estético propriamente dito (dano moral), mas em atentado reparável à integridade física ou lesão estética passageira que se resolve em perdas e danos habituais.

O dano estético há de apresentar uma certa definitividade, ou seja: se possível de ser reparado, resolve-se como dano material.

Todavia se for permanente, então terá produzido uma modificação sensível na pessoa, com relação à sua aparência anterior. Nesse caso, pode-se então falar em dano estético, que transforma o vulto da pessoa e lhe causa detrimento.(
Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência tomo II. 9a ed. rev., atual. e reformulada com Comentários ao Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 923).

No caso, o autor, de acordo com o laudo da Dra. Karin Schollkopf, Psiquiatra do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Sinop (id 8557008), apresenta patologia irreversível, pois perdeu alguns movimentos, além de parte de sua memória, dependendo exclusivamente de sua esposa e filha para os cuidados pessoais e as funções simples da vida.

Inegável, portanto, que em razão do acidente o autor permaneceu com sequelas irreversíveis, que é facilmente perceptível por terceiros, gerando inegável atenção.

Contudo, o valor arbitrado (R$500.000,00), data vênia, está acima dos parâmetros fixados pela jurisprudência, inclusive desta E. Câmara Julgadora, devendo, pois, ser reduzido ao patamar que se revela justo e razoável aos fins a que se destina e não implique enriquecimento ilícito do ofendido, de modo que o fixo em R$100.000,00(cem mil reais).

Outrossim, no que se refere às perdas e danos, conforme se sabe, compreende os danos emergente e os lucros cessantes. O primeiro corresponde à diminuição patrimonial sofrida pela vítima; o segundo é a frustração da expectativa de lucro, ou seja, a perda de um ganho esperado.

Sobre o assunto, pertinente destacar a lição de Carlos Roberto Gonçalves, in Direito Civil Brasileiro, volume 4, editora Saraiva, ano 2010, 5a edição, páginas 362/363: (...)
“No entender de FISCHER,
‘
não basta, pois, a simples possibilidade de realização de lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto
."

Na mesma linha, proclamou o Superior Tribunal de Justiça que a expressão
“
o que razoavelmente deixo de lucrar”
, utilizada pelo Código Civil,
“
deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos de desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis e potenciais (...)”
. (REsp 61.512/SP)

No presente caso o autor é servidor municipal efetivo e, em decorrência da aposentadoria por invalidez, não deixou de perceber os benefícios, motivo que descaracteriza as perdas e danos.

Relativamente à pensão mensal, o artigo 950 do CC/2002, assim estabelece:

“
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo Único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

Sobre o assunto, destaco novamente a lição de Carlos Roberto Gonçalves,
in
Direito Civil Brasileiro, volume 4, editora Saraiva, ano 2010, 5a edição, páginas 444/445:

(...) O grau de incapacidade é apurado mediante perícia médica. A indenização abrange o pagamento das despesas de tratamento, inclusive as relativas a aparelho ortopédico, o ressarcimento dos lucros cessantes e, ainda, uma pensão correspondente ao grau de redução da capacidade laborativa. (...)

(...) Cumpre ao ofendido comprovar os rendimentos que auferia por ocasião do evento danoso, para apuração da porcentagem da depreciação de sua capacidade laborativa. À falta de tal prova, ou se demonstrado que vivia de trabalhos eventuais, sem renda determinada, toma-se por base o salário mínimo para a fixação da referida porcentagem. Esse mesmo critério é adotado quando o lesado não consegue demonstrar qualquer renda porque não se encontrava exercendo atividade alguma, no entanto, pessoa apta para o trabalho. (...)

No presente caso, a perita concluiu que o autor apresenta tetraparesia espástica, secundário hipoximia pós descarga elétrica, evoluindo com transtorno cognitivo global, associado à redução da mobilidade, estando dependente para atividades de vida diária. Assim, restou comprovada, portanto, a incapacidade do autor para o trabalho, o qual deixou de exercer completamente.

Ademais, por decisão no Agravo de Instrumento n. 26156/2014, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, o valor da pensão mensal em questão foi fixado em 3(três) salários-mínimos, diante das sequelas decorrentes do acidente, devendo ser mantido nestes moldes.

Outrossim, a pensão deve ser vitalícia, tendo em vista o caráter permanente da lesão incapacitante do autor, de modo que deve ser paga enquanto vida aquele tiver, inobstante tenha requerido até os 72 (setenta e dois) anos. Nesse sentido, o e. STJ fixou entendimento de que a pensão é concebida para a própria vítima do acidente e não deve haver limitação de idade para recebimento do pensionamento mensal, devendo se dar de forma vitalícia.

Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Sinop para afastar a condenação ao pagamento dos danos emergentes e lucros cessantes e reduzir o valor dos danos estéticos para R$100.000,00 (cem mil reais). De igual modo, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para fixar o dano moral em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), RETIFICANDO em parte a sentença para que a pensão mensal seja paga enquanto vida o mesmo tiver (vitalícia).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020